Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-76.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8004107-76.2022.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO(S): RICARDO JORGE VELLOSO (OAB:SP 163471-A)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL (TFF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Aclaratórios opostos pela CLARO S.A., contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao Apelo, mantendo sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Município de Paulo Afonso, para cobrança de Taxa de Funcionamento e Fiscalização (TFF). A Embargante alegou omissões e contradições no
julgado
, especialmente quanto à inconstitucionalidade da TFF e à modulação dos efeitos do Tema n.º919, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão colegiada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios são cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração jurídica do julgado.

4. O
decisum
obliterado

apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo enfrentado os pontos controvertidos da controvérsia, inclusive, quanto à validade da TFF, à luz da competência municipal e da jurisprudência do STF, nos Temas n.ºs 919 e 1235.

5. A decisão reconheceu que a TFF municipal possui fato gerador diverso da federal (FISTEL), sendo vinculada ao poder de polícia urbanística municipal, conforme
o
art. 30, I e VIII, da CF, sem configurar bitributação ou invasão da competência da União.

6.
C
orretamente aplicada a modulação dos efeitos do Tema n.º 919 do STF, considerando que a
E
xecução
F
iscal foi ajuizada antes da data de publicação da ata de julgamento (08/12/2022), o que afasta a incidência da declaração de inconstitucionalidade.

7. Não há obrigatoriedade de manifestação, expressa, sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. O prequestionamento está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos
E
mbargos, não se admitindo o manejo da via aclaratória como meio de reabertura do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9. Declara
tórios
conhecidos e rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e VIII; CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 919 e Tema 1235; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; TJPR, Ap. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Ap. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo da Apelação
n.º 8004107-76.2022.8.05.0191,
nos quais figura como Embargante a
CLARO S.A.
, sendo Embargado o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.